Tribunal: TJDFT
Processo: 0753613-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753613-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 178981638 do processo n. 0707840-61.2022.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Katya Maria Leite Magalhães, indeferiu o pedido de penhora salarial. Em suas razões recursais (ID 54515769), o agravante afirma que, após regular citação da parte agravada, não foi efetuado o pagamento do débito. Em função disso, narra ter solicitado pesquisa Sisbajud, que resultou infrutífera. Com base em informação obtida na declaração de imposto de renda da parte agravada, a agravante diz ter constatado que a devedora percebe rendimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal no importe de R$190.396,04 (cento e noventa mil trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos), razão pela qual requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada, tendo sido tal pedido indeferido pelo Juízo a quo. Aduz que a penhora em dinheiro é meio preferencial de pagamento, conforme art. 835, do Código de Processo Civil. Alega que, por analogia ao regramento do crédito consignado, seria possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte agravada. Colaciona entendimento jurisprudencial do c. STJ que acredita corroborar seu argumento. Entende ser possível a penhora de parte do salário da devedora, desde que não se prejudique sua subsistência. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de se permitir desde logo o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da parte agravada. Requer, então, a antecipação da tutela recursal a fim de se permitir desde logo o bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se, de forma definitiva, o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da agravada, mediante expedição de ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, até que seja satisfeita a totalidade do débito. Preparo recolhido ao ID 54515773. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência[1], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se que a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.